Tribunal: TJBA
Processo: 8022282-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022282-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINALDO ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
JAMILLE DE SEIXAS SOUZA

AGRAVADO: ANDREA OLIVEIRA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
NATALIA CONRADO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Reginaldo Rosa da Silva contra decisão da 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Itabuna/BA, nos autos da ação de alimentos que fixou alimentos provisórios em favor da menor L. do N. da S., no percentual de 30% do salário mínimo nacional. O agravante alegou impossibilidade financeira de cumprir a obrigação no valor arbitrado, em razão de sua condição de trabalhador rural informal e pediu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão ou, alternativamente, a redução do valor para R$ 200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução dos alimentos provisórios fixados judicialmente, diante da alegada incapacidade econômica do genitor agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

A análise do conjunto probatório indica indícios suficientes da limitação da capacidade financeira do agravante, trabalhador informal com renda aproximada de um salário mínimo.

A manutenção do percentual fixado inicialmente pode comprometer a subsistência do devedor e ensejar inadimplemento, contrariando o princípio da efetividade da prestação alimentar.

A manifestação do Ministério Público reconhece a plausibilidade da pretensão recursal e propõe solução intermediária que resguarda o interesse da menor sem inviabilizar a obrigação.

A obrigação alimentar é compartilhada entre ambos os genitores, sendo legítima a revisão da decisão para compatibilizar as condições econômicas das partes.

A redução dos alimentos não impede sua posterior majoração, caso sobrevenha mudança na situação financeira, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve respeitar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando comprovada a limitação econômica do alimentante.

A obrigação alimentar deve ser compatível com a capacidade contributiva do genitor, de modo a assegurar a efetividade do adimplemento e evitar o inadimplemento.

A redução do valor dos alimentos provisórios não impede a posterior majoração, caso se alterem as condições econômicas das partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022282-07.2025.8.05.0000 tendo como agravante
REGINALDO ROSA DA SILVA
e agravada
L do N da S.,
representada por sua genitora, Andrea Oliveira do Nascimento.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
ao agravo, pelas razões adiante expendidas.